Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-35.2018.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000470-35.2018.8.05.0102 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA CANAA Advogado(s): APELADO: VALMIR FREITAS DA SILVA e outros (4) Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITOS E VANTAGENS DE SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PARA 20 (VINTE) HORAS. DECESSO VENCIMENTAL. ALEGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO AOS CONTORNOS PREVISTOS NO EDITAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cuida-se apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ (ID. 61955853) contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Iguaí/BA que, nos autos da ação Ordinária promovida por VALMIR FREITAS DA SILVA e outros (4), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Preliminar de impugnação à gratuidade não conhecida. O motivo de não conhecimento advém de esta matéria encontrar-se preclusa, pois o benefício foi concedido aos Autores pelo juízo a quo ainda no despacho inaugural (ID. 61955837), e o Município Apelante não impugnou sua concessão em sede de contestação, que era sua primeira oportunidade para fazê-lo. 3. Em síntese, os Apelados, todos integrantes do magistério municipal, tiveram, via Decreto Municipal n° 06/2008, as respectivas cargas horárias majoradas de 20h para 40h (ID. 61955834). Em 2015, por meio do Decreto Municipal n° 83/2015, o Município Apelante reduziu a carga horária dos Professores Apelados, sem franquear o contraditório e a ampla defesa, a fim de retornar ao status quo ante, com a consequente redução dos vencimentos (ID. 61955834). 4. Assim, a controvérsia cinge-se a apreciar a legalidade do Decreto Municipal que, sem processo administrativo individualizado, reduziu a carga horária dos Apelados e, consequentemente, às respectivas remunerações, de modo a restabelecer as horas de trabalho semanais previstas no Edital do Concurso Público. 5. Nos termos da tese de observância obrigatória definida pela Suprema Corte quando do julgamento do Tema 138, tanto o poder de anulação de atos administrativos (autotutela) quanto o de revogação (lastreado na discricionariedade) deve observar, em regra, os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando envolver a sustação dos efeitos de ato que beneficie terceiro de boa-fé, sob pena de nulidade. 6. No caso em tela, a ilegalidade do Decreto que, revogando o ato infralegal anterior, reduziu a carga horária, de modo a retornar os Apelados ao status quo ante, foi reconhecida não pelo seu conteúdo, mas porque deveria ser precedida de processo administrativo individualizado, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa. 7. É importante frisar que esta decisão não significa que os Autores/Apelados fazem jus à manutenção ad eternum da jornada de trabalho de 40h semanais – considerando que eles foram aprovados em concurso público para uma carga de 20h semanais –, mas apenas assegurar que qualquer alteração obedeça às normas legais correspondentes, respeitando assim os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 8. Por fim, registre-se que é consequência lógica do reconhecimento da ilegalidade do Decreto Municipal que os Autores/Apelados retornem à carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas semanais, assim como sejam pagos por todas as diferenças percebidas a menor durante o período, cujos efeitos operam-se ex tunc, máxime para que os professores não sejam prejudicados, e a Administração se beneficie de um ato declarado ilegal. 10. Considerando a sucumbência nesta fase recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000470-35.2018.8.05.0102, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ e, como Apelado, VALMIR FREITAS DA SILVA e outros (4). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, de acordo com o voto da Relatora Adriana Sales Braga, Juíza de Direito Substituta de 2° grau.